Tribunal: TJMT
Processo: 0020114-55.2017.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020114-55.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEOVANE CONCEICAO DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUBWAY (VÍTIMA), TAINA DA COSTA RAMOS (VÍTIMA), JOCILENE DA SILVA FERREIRA - CPF: 015.942.931-55 (VÍTIMA), ADEANE MATIAS MORAES - CPF: 042.547.871-89 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO – DETRAÇÃO DO REGIME –

NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

É assente que, tratando-se de
“crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(STJ – AgRg no AREsp 1.557.476/SP).

A dedução do período de custódia cautelar não enseja a modificação do regime inicial fixado na sentença, em razão da reincidência, ao passo que a detração da pena deverá ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão condenou
Geovane Conceição Da Silva
como incurso na sanção do art. 157, §2°, inciso II, Código Penal, à pena de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime fechado.

O inconformismo da defesa que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na condenação do acusado, o apelante busca a nulidade da sentença com base nos artigos artigo 155, 156 e 226 CPP, bem como artigo 93, IX, da CF, reformando a decisão para absolver nos termos do artigo 386, inciso V ou VII, do Código de Processo Penal, alternativamente em caso de manutenção da sentença pugna que seja alterado o regime para o semiaberto, considerando a detração do período que permaneceu preso (ID. 156786225)

Manifestando-se em contrarrazões,

o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso de apelação (ID. 156786228).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo improvimento

do recurso (ID 162691153).

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo da defesa que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na condenação do acusado, o apelante busca a nulidade da sentença com base nos artigos artigo 155, 156 e 226 CPP, bem como artigo 93, IX, da CF, reformando a decisão para absolver nos termos do artigo 386, inciso V ou VII, do Código de Processo Penal, alternativamente pugna que em caso da manutenção da sentença que seja alterado o regime para o semiaberto, considerando a detração do período que permaneceu preso.

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 29 de maio de 2017, por volta das 02h3Omin, na lanchonete Subway, localizada na Av. do CPA, nesta urbe e comarca, com unidade de desígnios e divisão de tarefas com um comparsa por ora não identificado e mediante grave ameaça exercida com uma faca, o denunciado GEOVANE subtraiu para si a quantia em dinheiro de R$300,00 (trezentos reais), de propriedade da empresa vitimada., Os autos revelam que, na data dos fatos, o denunciado GEOVANE e comparsa entraram na lanchonete e abordaram a ofendida Jocilene da Silva Ferreira, que trabalha no local, quando anunciaram o assalto com o uso de uma faca. t. Ato contínuo, eles subtraíram a quantia em dinheiro de R$300,00 (trezentos reais) que estava no caixa da empresa e foragiram do local dos fatos. A Polícia Militar foi acionada e conseguiu prender \o denunciado GEOVANE em flagrante delito ainda nas proximidades do local. O comparsa não identificado foragiu para local incerto e não sabido, levando consigo o dinheiro subtraído.[...]”

Objetivando a absolvição do acusado por insuficiência probatória, a defesa alega que a acusação foi
“com base exclusivamente em reconhecimento e nas declarações duvidosas da informante JOCILENE DA SILVA FERREIRA”.

Aduz ainda que houve ofensa ao artigo 226 do Código de Processo Penal, haja vista que
“
o ato de reconhecimento do Apelante como autor do delito não foi realizado de maneira regular e válida, não observando os requisitos legais previstos no artigo 226, do CPP, tanto que o próprio magistrado de piso argumentou que tal reconhecimento não poderia ser utilizado de forma isolada como prova para condenar o Apelante.”.

Contudo, razão não lhe assiste.

Ressalto, inicialmente, que na valoração das provas dos crimes contra o patrimônio, em regra cometidos na clandestinidade, à palavra da vítima se reveste de especial importância, devendo preponderar sobre as demais, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. (...)(AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020, destaquei).

Tem-se que a existência do crime materialidade e a autoria atribuída ao apelante estão comprovadas pelas declarações da vítima colhidas nas fases policiais e judicial, corroboradas pelo, Auto de Prisão Em Flagrante Delito (Id. 156785309 – Pág 4), Boletim de Ocorrência (Id. 156785309 – Pág 16), Laudo Pericial (Id. 156785309 – Pág 97), e o conjunto de provas que demonstram que o apelante praticou o crime de furto qualificado, conforme consta na inicial acusatória.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima Jocilene Da Silva Ferreira (funcionária da loja) confirmou as declarações prestadas em sede policial, esclarecendo que de fato reconheceu Geovane Conceicao Da Silva em sede policial. Veja-se:

“
Que nesta data por volta das 02:20 hrs estava trabalhando na loja subway localizada na Av. do CPA, nesta cidade, quando de repente chegou o conduzidó Geovani Conceição da Silva, portando uma faca: e outro comparsa ocasião em que anunciaram um assalto e subtraíram do caixa cerca de R$ 280,00 empreendendo fuga logo depois; Que a PM foi acionada e conseguiram, deter Geovani; Que viu Geovani detido pelos policiais e então o reconheceu como sendo um dos autores do roubo; Que Geovani e seu comparsa praticaram roubo de "cara limpa", sendo que Geovani está com a mesma roupa (blusa escura e bermuda clara)
” (Id. 156785309).”

Insurge-se a defesa a violação do Art. 226 do CPP, ocorre que não há que se falar em invalidade do reconhecimento pessoal, haja vista que
“[...] a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório”
(STJ, AgRg no HC 629.864/SC).

Importante ressaltar, que a invocada ilegalidade do reconhecimento feito não merece acolhimento, posto que, segundo a Jurisprudência pátria, o referido reconhecimento não se torna nulo somente em razão de eventuais irregularidades, pois as formalidades previstas no artigo 226 do CPP são consideradas meras recomendações legais.

A jurisprudência do STF admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal, in verbis:

“AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.234/2010. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DELIBERADAS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO. 3. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 4. MÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 5. DENÚNCIA IMPROCEDENTE. 1. Considerados os fatos como narrados na denúncia, o crime de corrupção passiva atribuído ao denunciado septuagenário teria sido consumado após a entrada em vigor da Lei n. 12.234/2010, o que evidencia a plena incidência da norma que veda a fixação de termo inicial da prescrição da pretensão punitiva em data anterior ao recebimento da denúncia ou queixa, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal. 2. As alegações de inépcia da denúncia e de ausência de justa causa para a ação penal foram analisadas e refutadas pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal por ocasião do juízo de admissibilidade da acusação, cuidando-se de questões sedimentadas pela preclusão. Precedente. 3.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes.
4. O princípio da presunção de inocência ou de não culpabilidade, insculpido no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, preceitua, na sua acepção probatória, que cabe ao órgão acusatório o ônus de comprovar a ocorrência de todas as circunstâncias elementares do tipo penal atribuído ao acusado na incoativa, sob pena de tornar inviável a pretendida responsabilização criminal. No caso, a denúncia, na parte em que recebida, imputa aos acusados a prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, pois teriam solicitado e recebido, em razão das respectivas funções públicas, vantagem indevida no montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), como contraprestação a privilégios em contratações de empreiteira para execução de obras de engenharia, bem como de subsequentes atos de ocultação e dissimulação da origem dos recursos. Considerada a distribuição do ônus da prova prevista no art. 156 do Código de Processo Penal, constata-se que o conjunto probatório não se mostra capaz de sustentar a tese acusatória com a certeza exigida para a prolação de juízo condenatório, razão pela qual mostra-se imperiosa a absolvição dos acusados, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 5. Denúncia julgada improcedente. (STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/05/2022) Destaquei

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP).
II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). (...). (STF - RHC: 205316 SP 0164392-65.2021.3.00.0000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 20/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 24/09/2021) Destaquei

Importante ressaltar, que conforme alegado em sentença Adeane Matias Moraes (proprietária da lanchonete), na qualidade de vítima, embora não estivesse presente na hora dos fatos, reconheceu o acusado, pelas imagens da câmera de segurança, e acrescentou que esta já e a quinta vez que o suspeito efetua roubo nesta mesma loja.

Além disso, oportuno frisar, que o policial militar Jefferson Dias dos Santos em termo de depoimento, afirmou que foi que,
verbis
:

“[...]Em diligencia localizaram próximo ao local o conduzido GEOVANE CONCEIÇÃO DA SILVA com as mesmas características repassadas; QUE; então a vitima JOCILENE DA SILVA FERREIRA reconheceu GEOVANE como sendo um dos autores do roubo na loja; [...].” (ID. 156785309 – Pág 8).

Assim, considerando que as declarações da vítima, prestadas de modo firme e coerente nas duas fases da persecução penal, encontram-se corroboradas pelas demais provas colhidas, concluiu-se pela efetiva comprovação da autoria e da materialidade delitiva em desfavor do acusado, não havendo que se falar em afronta aos artigos 155 e 156, do CPP e artigo 93, IX, da carta magna.

No que tange o pleito da defesa para modificação do regime de cumprimento da pena considerando a detração do tempo que ficou preso cautelarmente, entre dia 29/05/2017 até o dia 01/11/2017.

Como cediço, para a imposição de regime de cumprimento de pena mais gravoso, é necessária fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, não há que se falar em afronta a súmula 440, visto que o magistrado observou a quantidade da reprimenda aplicada e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência.

Aliás, acerca da matéria, impondo-se destacar, ademais, que tal medida não fere o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto o apelante não se encontra nas condições previstas nas Súmulas n. 718 e 719 do Supremo Tribunal.

Portanto, verifico que a detração da pena não influenciará na modificação do regime de pena na hipótese conforme Art. 33,

§ 2º, B e § 3º do CP, visto que o réu é reincidente, e possui circunstancias judiciais desfavoráveis, assim, deixo de considerá-la neste momento para ser apreciada pelo Juízo das Execuções Penais. (art. 66, III, da Lei de Execução Penal).

Aliás, nesse sentido vejamos o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS QUANTO À QUALIFICADORA, DIREITO À REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÁXIMA PELA SEMI-IMPUTABILIDADE, DETRAÇÃO E HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO POPULAR, REGIME ABERTO, E AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO - VÍTIMA ATINGIDA ENQUANTO INGERIA BEBIDAS ALCÓOLICAS - MOMENTO DE DISTRAÇÃO -

SURPRESA - CONCLUSÃO DOS JURADOS -

SUPORTE EM DEPOIMENTO DA VÍTIMA E MAPA TOPOGRÁFICO PARA LOCALIZAÇÃO DE LESÕES - ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA NÃO CONTRARIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - JULGADOS DO TJMT - SEMI-IMPUTABILIDADE - EMBRIAGUES VOLUNTÁRIA - FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO) CONDIZENTE - JULGADO DO TJMT - PENA IMPOSTA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO - REINCIDÊNCIA - REGIME INICIAL FECHADO -
DETRAÇÃO QUE NÃO ALTERA O REGIME

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
- ARESTOS DO STJ E TJMT - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - FASE PROCESSUAL OPORTUNA - PREMISSAS DO STJ – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

[...]

A dedução do período de custódia cautelar não enseja a modificação do regime inicial fixado na sentença, em razão da reincidência, ao passo que a detração da pena deverá ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, visto que a efetivação da medida, na fase recursal, afigura-se inócua para fins de colocação imediata do apelante em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena autoriza, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, ‘a’ do CP (TJMT, AP N.U 1005934-66.2021.8.11.004).[...] (N.U 1001476-45.2020.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pela defesa para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023